Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-34.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600339-34.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600339-
34.2024.6.16.0059, que julgou aprovada com ressalvas a prestação de contas referente às Eleições
2024, dos Requerentes: Ailton Aparecido Maistro e Horácio Fernandes Negrão Filho, (art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019) e extinguiu o processo com análise do mérito. Determinou o
recolhimento, de forma subsidiária, do valor de R$ 20.362,78 (vinte mil, trezentos e sessenta e dois
reais e setenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de Ailton
Aparecido Maistro, candidato ao cargo de prefeito, e Horácio Fernandes Negrão Filho, concorrente
ao cargo vice-prefeito, pelo Partido Liberal - PL, na Unidade Eleitoral Rolândia/PR, aprovada com
ressalvas, tendo em vista o uso irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590287
02/07/2025
08:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44590287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.632
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600339-
34.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: AILTON APARECIDO MAISTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
VALORES
REFERENTES
A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS
COM RECURSOS DO FEFC, SOB A
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO
NA
DIVISÃO
DOS
VALORES
ENTRE
CANDIDATOS
DO
PARTIDO
DO
RECORRENTE
E
CANDIDATOS
DE
OUTROS PARTIDOS COLIGADOS NA

Num. 44590287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de contas de
candidato a Prefeito nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores referentes a honorários advocatícios pagos com recursos do FEFC, sob a alegação de
simulação na divisão dos valores entre candidatos do partido do recorrente e candidatos de outros partidos
coligados na eleição majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução do valor ao Erário está prevista no art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, diante da
constatação de discrepância não justificada entre os valores pagos aos candidatos a vereador pelo PL em
relação ao valor pago pelos candidatos à proporcional dos partidos PSD, PP, PRD E PRTB, tendo sido
constatada uma simulação com recursos do FEFC.
4. A análise técnica evidenciou que houve uma simulação pelos prestadores de contas de modo a ocultar os
pagamentos que fizeram em favor dos demais partidos sem acesso ao FEFC com recursos do FEFC, visando
burlar a regra que proíbe as coligações nas eleições proporcionais.
5. O argumento do Recorrente no sentido de que é vedada à Justiça Eleitoral a análise da economicidade do
valor dos honorários não cabe no presente caso, porque o montante devido ao Erário não decorreu de uma
fixação desproporcional do valor do contrato a todos os candidatos, mas em razão de uma divisão simulada
dos valores pagos a título de honorários advocatícios entre os vereadores do PL e os demais vereadores de
outros partidos que compunham a coligação majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aprovou com ressalvas as contas do recorrente e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de recursos do FEFC.
Tese de Julgamento: 1. É devida a devolução ao erário de valores referentes a honorários advocatícios
pagos com recursos do FEFC quando constatada simulação na divisão dos valores entre candidatos do
partido do recorrente e candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária, visando burlar a regra
que proíbe as coligações nas eleições proporcionais.
Dispositivos Relevantes Citados: Res. TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º; art. 79, § 1º; EC nº
97/2017, art. 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-
199, julgado em 03/10/2022; TSE, AgR-REspe
nº060098215, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE,
03/03/2023; TRE/PR, RECURSO ELEITORAL

Num. 44590287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
nº060021613,
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE, 19/12/2024;
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060041074, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE,
16/12/2024;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL nº060085026, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE, 28/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por AILTON APARECIDO MAISTRO, que concorreu ao cargo de
prefeito, em Rolândia/PR.
Publicado o edital (id. 44334229), não houve impugnação (id. 44334231).
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44334250), informando que: i) houve atraso da
entrega do relatório financeiro de campanha; ii) foram apresentadas as peças obrigatórias que
devem integrar a prestação e contas; iii) omissão de receitas e gastos eleitorais; iv) foram
identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos de Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), as quais representam aproximadamente 14,55% o total de
despesas do prestador de contas (R$ 88.182,00); v) foram detectadas divergências significativas
entre as despesas declaradas na prestação parcial e final.
Diante disso, o Chefe do Cartório da 59ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
Foi emitido Segundo Parecer Conclusivo (id. 44334254), manifestando pela aprovação com
ressalvas das contas do prestador em virtude (i) da extemporaneidade na apresentação do
relatório financeiro atualizado (item 1.1.1) e (ii) de irregularidades de despesas custeadas com
recursos do FEFC.
O prestador de contas juntou petição requerendo o “afastamento da ressalva do parecer técnico”,
alegando que não houve irregularidade na contratação dos serviços, e “aprovação das contas

Num. 44590287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
prestadas sem qualquer ressalva” (id. 44334258).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas (id. 44334261).
Sobreveio a r. sentença (id. 44334263), em que o MM. Juiz a quo julgou as contas aprovadas
com ressalvas, mas determinou o recolhimento do valor R$ 20.362,78 ao Tesouro Nacional para
pagamento no prazo de 5 dias.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44334269),
alegando que houve erro na interpretação dos fatos pelo Magistrado. Sustenta que a decisão se
baseou em cálculo equivocado realizado pelo analista técnico, que comparou de forma indevida
honorários advocatícios pagos com recursos privados e públicos. Argumenta que a precificação
de serviços jurídicos é complexo e envolve vários fatores, como a natureza dos serviços
prestados, as especificidades da candidatura e a liberdade contratual das partes, não sendo
razoável ou legítimo o estabelecimento de parâmetros simplistas e padronizados para avaliar tais
gastos. Afirma que não houve irregularidade nas contas prestadas, pois os valores transitam
regularmente nas contas de campanha e foram devidamente analisados.
Requer, ao final, que seja dado total provimento do presente Recurso quanto ao mérito, com a
reforma da sentença e aprovação das contas sem ressalvas, ou, subsidiariamente, que a ressalva
não implique na devolução dos valores gastos com honorários advocatícios.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id 44380407).
É o relatório.

VOTO

II.i -Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 06/12/2024 (id. 44334266), data da publicação no
DJE, e o recurso eleitoral foi interposto em 09/12/2024 (id. 44334269), sendo, portanto,
tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - Mérito
O juízo de origem, na sentença, aprovou as contas com ressalvas, mas determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com fundamento na ofensa ao art. 17, § 2º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, ao argumento de que é vedado o repasse de recursos do FEFC de um
partido a candidato a vereador de outro partido, ainda que tais legendas estejam coligadas na

Num. 44590287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
eleição majoritária.
O recolhimento totalizou R$ 20.362,78 (vinte mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e
oito centavos), sendo R$ 2.399,76 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis
centavos) referente a doações estimáveis a candidatos de outras legendas relativamente a
marketing digital e R$ 17.963,00 (dezessete mil novecentos e sessenta e três reais) relativos à
diferença de honorários advocatícios pagos com recursos públicos e privados dos candidatos do
PL em contraposição aos candidatos de outros partidos.
Nas razões recursais, o objeto da irresignação limita-se tão somente ao valor de R$
17.963,00 (dezessete mil novecentos e sessenta e três reais) relativos aos honorários
advocatícios.
Fixada a moldura fática, a r. sentença assim tratou da irregularidade em questão:
(...)
Em terceiro, por último, constatou-se o pagamento dos serviços advocatícios a
candidatos de outros partidos diversos do PL com recursos públicos do FEFC, o
que contraria a legislação eleitoral.
Não obstante os argumentos da defesa, nos quais se afirma a liberdade das partes
em pactuar os valores dos referidos serviços, há a obrigatoriedade de seguir balizas
objetivas de precificação, uma vez que se trata de recursos públicos envolvidos em
tais negociações.
No parecer do analista de Id n. 127943735, suscitou-se questões relevantíssimas
acerca do tema, haja vista que por meio dos próprios documentos juntados aos
autos se verifica uma diferença de preço de serviços pagos com dinheiro privado
em relação aos pagos com dinheiro público.
Nada mais lógico do que os serviços contratados, independente da fonte de
recursos, terem os valores equivalentes para a mesma situação jurídica.
A propósito, frisa-se que dos próprios contratos e das notas ficais anexas dos
serviços advocatícios se extrai a seguinte situação: a um advogado para
atendimento da campanha majoritária foi pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) de origem pública (FEFC), e para campanha proporcional o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) com recursos privados, de maneira que o próprio
prestador fixa um parâmetro inicial de base de cálculo.
Assim, se para os outros dois advogados foram pagos o total de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), sendo o valor de R$ 60.000,00 com recursos exclusivos do
FEFC, e o valor de R$ 10.000,00 restantes com recursos privados, tem-se
vinculados de forma obrigatória os recursos públicos aos candidatos da majoritária
e da proporcional do PL.
Daí, seguindo parâmetros lógicos e objetivos de cálculos, chega-se à exposição

Num. 44590287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
delineada no parecer do analista das contas, a qual trago a seguir.
"5- No que tange aos serviços advocatícios dos prestadores de serviços ALISON
CAMARGO SILVESTRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNJP n.
43.066.797/0001-32,
e
F.
REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
CNPJ
n.
07.501.907/0001-83, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tem-se que
de todo o valor pago aos serviços advocatícios o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) foi custeado por outros recursos (privados).
6- Então, os outros R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foram custeados pelo FEFC
(fundo público), o que, de antemão, vincula o valor ao candidato a prefeito e aos
candidatos a vereador do PL.
7- Seguindo nessa linha de raciocínio, considerando que o prestador de contas
contratou além desses outros serviços advocatícios, também, o prestador de
serviços
advocatícios
de
Leandro
Rosa
Advogados
Associados,
CNPJ:
21.246.199/0001-02 (SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAJORITARIA - FEFC) no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), utiliza-se, portanto, esse valor como
parâmetro para descontar dos outros serviços advocatícios cobrados, de forma que
se subtrai do valor remanescente do FEFC de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o
mesmo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos exclusivos para a
campanha majoritária, de modo que remanescerá R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
destinados aos vereadores do partido PL.
8- Assim, levando-se em consideração que esses R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
foram utilizados para custear os serviços advocatícios prestados a 11 (onze)
candidatos do PL, tem-se o valor individual de R$ 1.818,18 (mil oitocentos e dezoito
reais e dezoito centavos) para cada um.
9- De outro lado, considerando que foram pagos com outros recursos (privados) o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear os serviços advocatícios dos
demais candidatos a vereador das outras legendas coligadas na majoritária, tem-se
o valor individual de R$ 185,18 (cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)
para cada um.
10- Desse modo, feitas essas considerações nos pagamentos dos serviços
advocatícios custeados pelo prestador de contas, visualiza-se que houve uma
diferença de R$ 1.633 (mil e seiscentos e trinta e três reais) no serviço cobrado
para os candidatos do PL em relação aos candidatos das demais legendas
coligadas na majoritária (PP, PSD, PRD, PRTB, NOVO), de forma que, em respeito
ao princípio da moralidade, se deve considerar como o valor justo e correto, o
menor contratado, que foi de R$ 185,18 (cento e oitenta e cinco reais e dezoito
centavos) para cada um dos vereadores beneficiados, a fim de ocorra a
equivalência dos valores independente da origem dos recursos.
11- Diante disso, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
tendo em vista que tais recursos beneficiaram, de forma compensatória, 54

Num. 44590287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
candidatos ao cargo de vereador de outras legendas, opina-se pelo recolhimento do
valor de R$ 17.963,02 (dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e dois
centavos) ao Tesouro Nacional por considerar um gasto irregular (fonte vedada).
12- Por fim, tendo em vista que os gastos pagos com recursos do FEFC no valor
R$ 17.963,02 (dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos)
foram considerados irregulares, os quais representam 2,96% (dois vírgula noventa
e seis por cento) do total dos gastos contratados no valor de 605.790,00
(seiscentos e cinco mil e setecentos e noventa reais), há que se impor apenas a
ressalva nas contas quanto a este quesito".
Desse forma, vislumbrando que houve uma diferença considerável nos valores
pagos a serviços equivalentes, chancelo o cálculo realizado pelo analista das
contas e, portanto, impõe-se o recolhimento de R$ 17.963,02 (dezessete mil,
novecentos e sessenta e três reais e dois centavos) ao Tesouro Nacional, uma vez
que o prestador de contas em sua manifestação apenas argumentou de forma
genérica sem indicar provas concretas ou elementos que pudessem rechaçar o
apontamento realizado pelo setor de análise do cartório eleitoral quanto à
regularidade da diferença de valores questionada.

Dessa forma, está correta a sentença ao definir que o pagamento dos serviços advocatícios a
candidatos de outros partidos diversos do PL com recursos públicos do FEFC contraria a
legislação eleitoral.
Isso porque, a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a
celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se
observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

Num. 44590287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02

Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.

A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não

Num. 44590287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.

Num. 44590287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições

Num. 44590287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro

Num. 44590287 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

O objeto principal do recurso não é centrado na irregularidade em si, mas em seu efeito, vale
dizer, no cálculo definido pelo Setor Técnico para devolução do valor de R$ 17.963,02 (dezessete
mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos) ao Tesouro Nacional.
II.iii. - Para se chegar a este valor, o raciocínio proposto pelo Cartório da 59ª Zona Eleitoral e
adotado pelo Juízo foi o seguinte:
5- No que tange aos serviços advocatícios dos prestadores de serviços ALISON
CAMARGO SILVESTRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNJP n.
43.066.797/0001-32,
e
F.
REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
CNPJ
n.
07.501.907/0001-83, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tem-se que
de todo o valor pago aos serviços advocatícios o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) foi custeado por outros recursos (privados).
6- Então, os outros R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foram custeados pelo FEFC
(fundo público), o que, de antemão, vincula o valor ao candidato a prefeito e aos
candidatos a vereador do PL.
7- Seguindo nessa linha de raciocínio, considerando que o prestador de contas

Num. 44590287 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
contratou além desses outros serviços advocatícios, também, o prestador de
serviços
advocatícios
de
Leandro
Rosa
Advogados
Associados,
CNPJ:
21.246.199/0001-02 (SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAJORITARIA - FEFC) no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), utiliza-se, portanto, esse valor como
parâmetro para descontar dos outros serviços advocatícios cobrados, de forma que
se subtrai do valor remanescente do FEFC de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o
mesmo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos exclusivos para a
campanha majoritária, de modo que remanescerá R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
destinados aos vereadores do partido PL.
8- Assim, levando-se em consideração que esses R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) foram utilizados para custear os serviços advocatícios prestados a 11
(onze) candidatos do PL, tem-se o valor individual de R$ 1.818,18 (mil
oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos) para cada um.
9- De outro lado, considerando que foram pagos com outros recursos
(privados) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear os serviços
advocatícios dos demais candidatos a vereador das outras legendas
coligadas na majoritária, tem-se o valor individual de R$ 185,18 (cento e
oitenta e cinco reais e dezoito centavos) para cada um.
10- Desse modo, feitas essas considerações nos pagamentos dos serviços
advocatícios custeados pelo prestador de contas, visualiza-se que houve uma
diferença de R$ 1.633 (mil e seiscentos e trinta e três reais) no serviço cobrado
para os candidatos do PL em relação aos candidatos das demais legendas
coligadas na majoritária (PP, PSD, PRD, PRTB, NOVO), de forma que, em respeito
ao princípio da moralidade, se deve considerar como o valor justo e correto, o
menor contratado, que foi de R$ 185,18 (cento e oitenta e cinco reais e dezoito
centavos) para cada um dos vereadores beneficiados, a fim de ocorra a
equivalência dos valores independente da origem dos recursos.
11- Diante disso, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
tendo em vista que tais recursos beneficiaram, de forma compensatória, 54
candidatos ao cargo de vereador de outras legendas, opina-se pelo recolhimento do
valor de R$ 17.963,02 (dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e dois
centavos) ao Tesouro Nacional por considerar um gasto irregular (fonte vedada).
12- Por fim, tendo em vista que os gastos pagos com recursos do FEFC no valor
R$ 17.963,02 (dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos)
foram considerados irregulares, os quais representam 2,96% (dois vírgula noventa
e seis por cento) do total dos gastos contratados no valor de 605.790,00
(seiscentos e cinco mil e setecentos e noventa reais), há que se impor apenas a
ressalva nas contas quanto a este quesito".

O argumento do recurso cinge-se ao fato de que esse cálculo não se encontra previsto na

Num. 44590287 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
legislação eleitoral, nem na doutrina, e jurisprudência, sendo inédito, assim como que a
precificação dos custos de honorários advocatícios de uma campanha não está sujeita à
apreciação de economicidade da Justiça Eleitoral. Sustenta também que a majoritária fica sempre
- e em Rolândia não foi diferente - com quase toda a atenção do jurídico, daí o cálculo utilizado
pelo r. analista afasta-se da realidade.
No entanto, não prosperam as alegações do Recorrente.
A devolução do valor ao Erário, contrariamente ao que alega o Recorrente, está prevista no art.
79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, já que foi constatada uma discrepância não justificada
entre os valores pagos aos candidatos a vereador pelo PL em relação ao valor pago pelos
candidatos à proporcional dos partidos PSD, PP, PRD E PRTB, tendo sido constatada uma
simulação com recursos do FEFC.
Com efeito, consoante destacado pelo Setor Técnico, considerando o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) pago a título de honorários para prestação de serviços da majoritária
(contrato Dr. Leandro Rosa - id. 44334245), restaram R$ 20.000,00, oriundos da conta do FEFC,
que foram destinados ao pagamento de honorários advocatícios pelos candidatos do PL, partido
do Recorrente, o que totalizou R$ 1.818,18 para cada um.
No entanto, em relação aos candidatos de outros partidos, o valor pago a título de honorários foi
de R$ 10.000,00, da conta "Outros Recursos", sendo que o objeto do contrato das
candidaturas proporcionais seria o mesmo, mas o valor de cada um totalizou R$ 185,18 .
Confira-se:
Contrato firmado com o advogado Alison Camargo Silvestre e Majoritária e vereadores do Partido
Liberal:
Em seguida, o contrato firmado com o mesmo causídico em relação aos candidatos a vereadores
do PSD, OO, PRD, PRTB:
Logo, o que se extrai é que houve uma simulação pelos prestadores de contas de modo a ocultar
os pagamentos que fizeram em favor dos demais partidos sem acesso ao FEFC com recursos do
FEFC, visando burlar a regra que proíbe as coligações nas eleições proporcionais.
Esta Corte já julgou caso similar nestas eleições de 2024, consoante se infere do seguinte
precedente:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE NO REPASSE DE RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou com ressalvas a
prestação de contas dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito e vice-

Num. 44590287 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
prefeita nas eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional em razão de irregularidades no repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). 1.2. Os recorrentes alegam que não houve
repasse de recursos do FEFC para candidatos proporcionais de partidos não
coligados e que os valores utilizados para pagamento de advogado e contador
foram oriundos de receitas privadas. 1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do repasse de
recursos do FEFC para candidatos proporcionais de partidos não coligados e a
origem dos recursos utilizados para pagamento de advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em consonância com a jurisprudência do
STF (ADI 7214) e do TSE, veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados, sendo vedada a coligação nas eleições proporcionais. 3.2.
No caso dos autos, a análise técnica evidenciou que houve repasse de recursos do
FEFC para candidatos proporcionais de partidos não coligados, por meio do
pagamento de serviços de contador e advogado. 3.3. Os recorrentes não
lograram êxito em comprovar a origem privada dos recursos utilizados para
pagamento de advogado e contador, nem em justificar a disparidade de
valores pagos pelo trabalho exercido pelo contador e pelos advogados para
diferentes candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a aprovação das
contas com ressalvas, reduzir o montante a ser recolhido pelos recorrentes ao
Tesouro Nacional de R$ 53.969,40 para R$ 43.134,75. 4.2. Tese de julgamento: "É
irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para candidatos proporcionais de partidos não coligados, configurando
doação irregular de serviços estimáveis e ensejando a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022.

Num. 44590287 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060085026, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 28/05/2025.
Além disso, o argumento do Recorrente no sentido de que é vedada à Justiça Eleitoral a análise
da economicidade do valor dos honorários não cabe no presente caso, porque o montante devido
ao Erário não decorreu de uma fixação desproporcional do valor do contrato a todos os
candidatos, mas em razão de uma divisão simulada dos valores pagos a título de honorários
advocatícios entre os vereadores do PL e os demais vereadores que compunham a coligação
majoritária.
O valor pago à majoritária, contrariamente ao que aduz o Recorrente, além de não ser objeto de
devolução, foi considerado de forma relevante como regular, tanto que abarcou R$ 40.000,00,
sendo considerado pelo Setor Técnico para abater dos R$ 60.000,00 oriundos do FEFC que
foram destinados ao pagamento de advogados.
Por fim, a alegação de que os candidatos a vereadores possuem circunstâncias diversas entre si,
até mesmo pela expectativa das eleições nada significa, já que o Recorrente não trouxe um
relatório sequer para comprovar que os advogados trabalharam mais em favor dos candidatos a
vereador pelo PL do que em relação aos candidatos dos demais partidos.
Neste ponto, destaca-se, por oportuno, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, quando se
pronunciou sobre os valores a serem devolvidos:
Ressalte-se que o recorrente argumenta que o cálculo elaborado pelo analista
responsável pelo parecer conclusivo e adotado pelo Juiz a quo está equivocado,
porém não apresenta sua versão quanto aos valores despendidos. Mais do que
argumentar que o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional está equivocado,
mediante afirmações genéricas, caberia ao recorrente apresentar dados concretos,
com argumentação sólida, capaz de demonstrar eventual erro.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a aprovação das contas com ressalvas, bem como a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para manter a
sentença que aprovou com ressalvas as contas do recorrente AILTON APARECIDO
MAISTRO e determinou o recolhimento de R$ 20.362,78 (vinte mil, trezentos e sessenta e dois
reais e setenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de recursos do
FEFC, com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44590287 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/07/2025 08:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208540260500000043530490
Número do documento: 25070208540260500000043530490
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 16:54:02
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600339-
34.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO, AILTON
APARECIDO MAISTRO - Advogados do(s) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 HORACIO
FERNANDES NEGRAO FILHO VICE-PREFEITO, HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO -
Advogados do(s) RECORRENTES: Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509 - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025